Tribunal: TJSP
Processo: 1011779-27.2013.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Costa Netto
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
APELAÇÃO – RESPONSABILIDADE CIVIL – Erro odontológico – Ocorrência – Nexo de causalidade comprovado – Implante realizado em posição equivocada – Conduta inadequada demonstrada – Dano material e moral evidenciados – Hipótese em que o arbitramento dos danos morais comporta ser reduzido de acordo com o princípio da razoabilidade e proporcionalidade – Redução da indenização por dano moral a fim de

Ementa:
APELAÇÃO – RESPONSABILIDADE CIVIL – Erro odontológico – Ocorrência – Nexo de causalidade comprovado – Implante realizado em posição equivocada – Conduta inadequada demonstrada – Dano material e moral evidenciados – Hipótese em que o arbitramento dos danos morais comporta ser reduzido de acordo com o princípio da razoabilidade e proporcionalidade – Redução da indenização por dano moral a fim de se evitar o enriquecimento ilícito – Sentença reformada em parte – Recurso provido em parte.